Tribunal: TJSP
Processo: 1065877-31.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Seguro de veículo. Furto. Inadimplemento do prêmio. Não renovado o contrato de seguro por falha administrativa da corretora de seguros. Ilegitimidade passiva da seguradora. Agravamento do risco sequer minimamente demonstrado. Indenização devida. Recurso da seguradora provido e negado o da corretora e de seu preposto.